Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, EXCESSO NA ATUAÇÃO POLICIAL. REJEITADAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. REDUÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 26 DO TJDFT. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (I) verificar se houve quebra da cadeia de custódia, excesso na atuação policial ou nulidade na busca veicular; (ii) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) analisar se foi adequada a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, bem como se a fração adotada para exasperar a pena-base foi apropriada; (iv) determinar se houve confissão espontânea; (v) averiguar a possibilidade de modulação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado com base na natureza e quantidade das drogas; (vi) examinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (vii) avaliar o pedido de gratuidade de justiça e a condenação à multa; (viii) apreciar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
4. Consoante entendimento desta Corte, o réu não detém legitimidade e interesse para requerer em favor de terceiros, estranhos aos autos, a restituição de bens apreendidos em decorrência do tráfico de drogas.
5. Consoante art. 244 do CPP, a busca pessoal – e a veicular, pois equiparadas – independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
6. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. 6.1. Se a defesa não demonstra a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, tampouco eventual prejuízo suportado em razão do alegado vício, não há falar em reconhecimento de nulidade processual por quebra da cadeia de custódia.
7. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
8. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte, a prática de crime na presença de menor excede a descrição dos elementos constitutivos dos delitos, denotando a falta de cuidado com a repercussão do ato para a integridade psicológica do menor, com personalidade ainda em formação, circunstância que justifica o aumento da pena-base.
9. Considerando o quantum sancionatório preconizado (pena superior a 4 anos e não excede a 8 anos) e a primariedade, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do CP.
10. Aplicada pena privativa de liberdade superior a 4 anos, não há falar em concessão da benesse da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
11. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. 11.1 O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
12. Incabível a exclusão da pena de multa, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
13. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. 13.1 Apreendidos aparelhos celulares e relevante quantia em dinheiro em contexto de tráfico de drogas, e não demonstrada a origem lícita, não há falar em restituição dos bens às acusadas.
IV. DISPOSITIVO:
14. Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 158-A, 244. Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.684.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024. STJ, (AgRg no HC n. 869.799/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024. STJ, AgRg no REsp n. 2.163.914/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024. TJDFT, Acórdão 1845432, 0729829-49.2019.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024. TJDFT, Acórdão 1906570, 07031531320238070005, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no PJe: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.